Tribunal: STF
Processo: ARE 1531394
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ELEITORAL. FRAUDE À COTA DE GÊNERO. ARTIGO 10, PARÁGRAFO 3º, DA LEI 9.504/1997. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES DE AMBAS AS TURMAS DESTA SUPREMA CORTE. PEDIDO DE MODULAÇÃO DOS EFEITOS DO ACÓRDÃO ORA RECORRIDO. PRECLUSÃO RECONHECIDA PELO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal Superior Eleitoral que assentou:



    “ELEIÇÕES 2020. AGRAVOS INTERNOS. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. VEREADOR. FRAUDE NA COTA DE GÊNERO. CONFIGURAÇÃO. PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. REENQUADRAMENTO JURÍDICO DOS FATOS. POSSIBILIDADE. DECISÃO AGRAVADA CONFORME O ENTENDIMENTO DO TSE. AGRAVOS INTERNOS DESPROVIDOS. 



    1. Na decisão agravada, deu-se provimento ao recurso especial, com fundamento na comprovação da fraude na cota de gênero, para julgar procedente a AIJE e, por conseguinte, (a) declarar a nulidade dos votos recebidos por todos os candidatos eleitos ao cargo de vereador; (b) desconstituir os seus diplomas; (c) cassar o DRAP da legenda, determinando-se o recálculo dos quocientes eleitoral e partidário; e (d) decretar a inelegibilidade das candidatas fictícias para as eleições que se realizarem nos 8 anos subsequentes ao pleito de 2020, nos termos do inciso XIV do art. 22 da Lei Complementar nº 64/1990. 



    2. O TSE já assentou que o reenquadramento jurídico dos fatos é admissível nesta instância especial desde que a análise se restrinja às premissas fáticas consignadas pela Corte local. Precedente. 



    3. No caso, na decisão agravada não foram reapreciadas as provas dos autos, mas apenas realizada a revaloração fática emoldurada no acórdão regional para concluir pela comprovação da fraude na cota de gênero. 



    4. A mera alegação de desistência tácita, sem elementos probatórios que a comprovem, é insuficiente, por si só, para afastar a configuração do ilícito. Precedente.



    5. O elemento subjetivo consistente no conluio entre as candidatas laranjas e o partido político não integra os requisitos essenciais à caracterização da fraude na cota de gênero. Precedente. 



    6. É inadmissível a inovação de tese recursal em agravo interno, tendo em vista a ocorrência de preclusão. Precedente. 



    7. Negado provimento aos agravos internos.” (Doc. 680, p. 1-2)



    Os embargos de declaração opostos (Docs. 687 e 689) foram desprovidos (Doc. 695).



    Nas razões de seu apelo extremo, Vanderlei Bastos Miranda apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 16 da Constituição da República. Sustenta, em síntese, que, “embora fale-se em ‘lei que alterar o processo eleitoral’, essa deve ser entendida em sentido amplo, ou seja, qualquer norma capaz de inovar o ordenamento jurídico, sendo, por via de consequência aplicados à mudança dos entendimentos jurisprudenciais, com força normativa que altere o processo eleitoral, o que, por certo, é o caso da tese acerca da ‘fraude à cota de gênero’ cujos parâmetros utilizados no presente julgado i) ocorrência de votação zerada e pífia nas eleições de 2020; ii) a ausência de movimentação financeira de campanha e iii) a inexistência de atos de campanha -, trata-se de requisitos novos, ainda não aplicados em qualquer eleição anterior, sendo pela primeira vez utilizado nas eleições de 2020” (Doc. 698, p. 5). Alega que o princípio da anualidade eleitoral “reprime os efeitos das alterações das regras eleitorais não aplicados em eleições anteriores, de forma a evitar casuísmos e surpresas aos participantes do processo eleitoral, o que de fato se deu in casu” (Doc. 698, p. 5). Requer, ao final, o provimento do recurso extraordinário, “de modo que seja realizada a modulação do seu efeitos, conforme previsões do art. 16 da Constituição Federal de 1988, no sentido que o entendimento esboçado nele não seja aplicado de imediato, mas apenas com projeções futuras, com aplicação concreta somente para os pleitos eleitorais posteriores a 2020” (Doc. 698, p. 6).



    O Ministério Público Eleitoral apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 700).



    A Presidência do Tribunal Superior Eleitoral, com fundamento no artigo 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil, inadmitiu o recurso extraordinário por entender que encontraria óbice na Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal e que a ofensa à Constituição da República, caso existente, seria indireta (Doc. 701). Irresignado, Vanderlei Bastos Miranda interpôs o presente agravo (Doc. 705).



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    In casu, o voto condutor do acórdão ora recorrido, proferido pelo Ministro Raul Araújo, consignou:



    “Na decisão agravada, deu-se provimento ao recurso especial interposto por José da Silva Santos, com fundamento na comprovação da fraude na cota de gênero a partir dos seguintes elementos fáticos expressamente mencionados no aresto regional: (a) ocorrência de votação zerada e pífia nas eleições de 2020; (b) ausência de movimentação financeira de campanha; e (c) inexistência de atos de campanha. 



    (...) 



    No tocante ao argumento dos agravantes de que a desistência tácita da candidata Dulcilene da Silva Meira teria resultado na sua votação zerada, reitera-se que a simples alegação de abandono da candidatura, sem elementos que a comprovem, tal como nos autos, é insuficiente, por si só, para afastar a configuração do ilícito, pois, como já decidiu esta Corte Superior, (...)



    Quanto aos problemas de saúde enfrentados por Carina Santos Silva, os argumentos lançados pelos agravantes se limitam a repetir aqueles já expostos nas razões do recurso especial, sendo, pois, insuficientes para afastar a fundamentação da decisão agravada segundo a qual



    [...] documentos acostados ao processo eletrônico pela recorrente Carina Santos Silva, mencionados pela Corte regional e retratados em contrarrazões, demonstram que, durante o período eleitoral, ela foi submetida a um procedimento cirúrgico, com recomendação de repouso por 30 dias. Todavia, da análise do período indicado nos referidos documentos, entende-se que tal fato não teria sido capaz de comprometer inteiramente a sua atuação naquele pleito, como aconteceu, porque não compreendeu todo o período destinado à campanha eleitoral. 



    Além disso, cabe ressaltar que, mesmo que fosse possível provar que o tratamento de saúde da recorrente tivesse possivelmente prejudicado seus atos de campanha eleitoral, ainda assim subsistiria a afronta ao art. 10, § 3°, da Lei das Eleições. Isso porque consta das premissas fáticas do acórdão regional que, dos 23 candidatos ao cargo de vereador de Brumado/BA no pleito de 2020, 7 eram do gênero feminino. Logo, uma única confirmação de candidatura feminina fictícia seria suficiente para demonstrar o descumprimento da cota de gênero. (Id. 159100023)



    A alegação de que, nas eleições para o cargo de vereador nos municípios do interior do Estado, como em Brumado/BA, é comum que haja votação inexpressiva ou zerada, bem como gastos ínfimos de campanha eleitoral, não é capaz de infirmar a conclusão alcançada na decisão ora impugnada, especialmente diante do entendimento desta Corte Superior na análise dos elementos que resultam na configuração da fraude na cota de gênero. 



    Além disso, não prospera a tese do agravante Vanderlei Bastos Miranda de que não há nos autos a presença do elemento subjetivo que demonstre a responsabilidade dos investigados e sua intenção de lançar candidaturas femininas com o objetivo de burlar a legislação eleitoral. Isso porque, segundo o entendimento desta Corte Superior, o elemento subjetivo consistente no conluio entre as candidatas laranjas e o partido político não integra os requisitos essenciais à configuração da fraude na cota de gênero. Portanto, não prospera a tese dos agravantes de que é indispensável a comprovação de que os envolvidos agiram com a intenção (dolo específico) de cometer a fraude. Confira-se:



    (...)



    Diante da ausência de argumentos hábeis a afastar a conclusão adotada na decisão agravada, esta mantém-se pelos próprios fundamentos, que, embasados na revaloração da prova emoldurada no acórdão regional, consubstanciam-se na demonstração de que as circunstâncias fáticas do caso concreto – votação zerada de Ducilene da Silva Meira e votação pífia de Carina Santos Silva (3 votos) nas eleições de 2020, ausência de movimentação financeira de campanha e inexistência de atos de campanha a seu favor – evidenciam, de forma inequívoca, que as candidatas somente foram registradas para cumprir formalmente a cota de gênero prevista no art. 10, § 3º, da Lei nº 9.504/1997.



    (...)



    Finalmente, a respeito do pedido apresentado pelos demais agravantes, quanto à modulação dos efeitos da decisão, não é possível o seu conhecimento, porquanto trata de inovação em agravo interno, o que é inadmissível, tendo em vista a ocorrência de preclusão (REspEl nº 0600050-69/PR, rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 5.10.2023, DJe de 19.10.2023).” (Doc. 680, p. 5-7, destaquei)



    Destarte, da leitura do acórdão ora recorrido, verifica-se que o Tribunal Superior Eleitoral decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie (artigo 10, § 3º, da Lei 9.504/1997), cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário, por configurar ofensa indireta à Constituição da República.



    Demais disso, in casu, divergir do entendimento do Tribunal a quo demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.



    Não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos. Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito, em face do óbice imposto pela Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática.



    Por oportuno, vale destacar a lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal:



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).



    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)



    Nesse sentido foram os seguintes julgados proferidos, por ambas as Turmas desta Suprema Corte, em casos análogos ao presente:



    “DIREITO ELEITORAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DE MANDATO ELETIVO. VIOLAÇÃO À COTA DE GÊNERO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. 



    1. Agravo interno contra decisão que negou provimento a recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão do Tribunal Superior Eleitoral, o qual reconheceu a existência de fraude à cota de gênero nas Eleições 2020, no Município de Uauá/BA. 



    2. Para dissentir do acórdão recorrido e se chegar à pretensão da parte recorrente de que não houve a irregularidade eleitoral seria necessário o revolvimento dos fatos e provas constantes dos autos, bem como a análise da legislação infraconstitucional, providências inviáveis nesta etapa recursal (Súmula 279/STF). Precedentes. 



    3. Não incide o Tema 564 da repercussão geral na hipótese, uma vez que o acórdão recorrido não implicou em mudança de jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral. 



    4. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1.423.577-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 03/05/2023, destaquei)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Eleitoral. 3. Fraude à cota de gênero. Constatação sobre a prática da conduta tipificada no art. 10, § 3º, da Lei 9.504/1997. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Condenação à cassação dos mandatos de todos os candidatos beneficiados com as candidaturas fictícias. Alegada desproporcionalidade não verificada. Possibilidade da sanção. Orientação confirmada no julgamento da ADI 6.338. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.” (ARE 1.460.431-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 08/03/2024, destaquei)



    Por fim, quanto ao pedido de modulação dos efeitos do acórdão ora recorrido, constata-se que o Tribunal Superior Eleitoral reconheceu a ocorrência de preclusão.



    A controvérsia relativa à preclusão implica a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil), o que se revela inviável em sede de recurso extraordinário, por configurar ofensa reflexa à Constituição da República. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR PARA PAGAMENTO DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. PRECLUSÃO DO PEDIDO. FUNDAMENTO INFRACONSTITUCIONAL DO ACÓRDÃO RECORRIDO. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 825.726-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 05/09/2014, destaquei)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRECATÓRIO. INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA. COISA JULGADA RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. PRECLUSÃO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM MULTA. 



    I – O acórdão recorrido, para assegurar a incidência de juros, apoiou-se na preclusão da matéria. Esse fundamento, suficiente para a manutenção do acórdão impugnado, não pode ser afastado na instância extraordinária, visto que seria necessária a análise prévia da legislação infraconstitucional, sendo certo que eventual ofensa à Constituição seria meramente indireta. 



    II - Agravo regimental a que se nega provimento, com multa.” (ARE 1.180.615-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 09/09/2020, destaquei)



    Ex positis, DESPROVEJO o AGRAVO, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de fevereiro de 2025



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente